Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-24.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA COM BASE EM TARIFAS MÍNIMAS DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO PARA MEDIÇÃO NO IMÓVEL – ILEGALIDADE DO MÉTODO DE COBRANÇA ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA EM 1o GRAU – ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA COM BASE EM TARIFAS MÍNIMAS DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO PARA MEDIÇÃO NO IMÓVEL – ILEGALIDADE DO MÉTODO DE COBRANÇA ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA EM 1o GRAU – ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local – entendimento sedimentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – tese defendida pela apelante que coloca o consumir em desvantagem exagerada – hipótese em que o usuário do serviço pagaria valor maior do que seu consumo efetivo – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.